Tribunal: TJDFT
Processo: 0731781-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO FIRME. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I – Mantém-se a condenação da ré pela prática do crime de tráfico de drogas, quando as declarações firmes e coesas dos policiais responsáveis pela monitoração e prisão em flagrante, aliadas às circunstâncias em que ocorreu, demonstram que a ré praticava a venda das substâncias entorpecentes.
II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III – Recurso conhecido e não provido.